Tribunal: TJDFT
Processo: 0715881-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715881-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: JOAO DIOGO BEZERRA DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão de ID 122721162 que, nos autos da ação de busca e apreensão, indeferiu o requerimento de prosseguimento do feito fundamentado em distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no tema 1132 afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A autora agravante sustenta que, uma vez que a parte agravada está em atraso com as obrigações contratuais, enquanto permanecer em posse do veículo objeto da busca e apreensão, poderá ocultá-lo, danificá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, justificando a urgência e risco de dano de difícil reparação. Argumenta que, evidenciados os requisitos legais para a concessão da medida liminar, deve ser deferido o efeito suspensivo ativo ao recurso, bem como a busca e apreensão do veículo marca VOLKSWAGEN, Modelo SAVEIRO CD CROSSG61, Chassi 9BWJL45UXLP002533, Fabricação 2019, Modelo 2019, Cor PRATA, Placa PBR6159. Alega que ao presente feito não caberia a suspensão determinada pelo STJ ao apreciar o Tema 1132, porque para aplicação do entendimento paradigma é necessário que haja a entrega da notificação ao endereço do devedor, com pessoa alheia à relação recebendo-a. Assevera que tal fato não se assemelha ao que pretende ser debatido nesses autos, uma vez que a base fática que leva à discussão de direito é a notificação que não chegou a ser entregue no endereço do devedor. Ressalta, que a determinação de suspensão foi recentemente revista pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afastaria o impedimento oposto pelo Juízo de origem. Ao final, requer “o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebê-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Preparo regular (IDs 35410340 e 35410341). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo mínimo de admissibilidade, por não conter todos os requisitos do agravo de instrumento elencados no artigo 1.016 do Código de Processo Civil, tendo em vista que o pedido formulado se encontra divorciado das razões do agravo. Nos termos no aludido dispositivo legal, a petição do agravo de instrumento deverá conter, obrigatoriamente, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Ou seja, ainda que fundamentado o recurso, a técnica processual de interposição do agravo de instrumento exige que se formule expresso pedido de reforma do julgamento impugnado. A par desses requisitos, o artigo 1.019, I, do CPC, dispõe exclusivamente sobre a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada em sede recursal, não se destinando, todavia, a regular o pedido de mérito de reforma da decisão: “Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;” Nos termos do referido artigo 1.019, pode o Relator conferir, liminarmente, efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, mas, para julgamento do mérito do recurso, é imprescindível pedido expresso de reforma nesse sentido. No presente caso, verifica-se que, enquanto a decisão recorrida indeferiu o pedido de prosseguimento do feito que estava fundamentado em distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no tema 1132 afetado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a agravante pleiteia “o conhecimento do Agravo de Instrumento e seu provimento para afastar a determinação de emenda da petição inicial e recebe-la, nos termos do Art. Art. 320 do Código de Processo civil e após, deferir a liminar de busca e apreensão, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69”. Neste contexto, nota-se que o pedido de mérito do recurso sequer guarda relação com os autos de origem, configurando a inépcia da petição recursal. Evidenciando a falta de correlação entre o pedido do agravo e o que restou decidido na origem, destaca-se que na ação principal já foi deferida a liminar de busca e apreensão em 08/01/2022 (ID 112111698 dos autos no 0715080-41.2021.8.07.0006), mas o feito foi sobrestado a fim de aguardar o julgamento do recurso repetitivo pelo STJ. Ressalta-se que não é o caso de se aplicar à hipótese vertente o artigo 932, parágrafo único, do CPC (“Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”), porquanto, uma vez interposto o recurso, opera-se a preclusão consumativa, não se admitindo emenda ou complementação das razões recursais. No mesmo sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPLEMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRETENSÃO DESACOMPANHANDA DA PROVA DE PAGAMENTO EM FAVOR DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. Depois de interposto o recurso, ocorre a preclusão consumativa, sendo vedada qualquer emenda ou complementação. Ademais, conforme o princípio da unirrecorribilidade ou da singularidade recursal, contra um ato judicial é cabível apenas um único recurso, não devendo ser conhecida petição que visa complementar o recurso anteriormente interposto. 2. Não havendo, nos autos, prova de pagamento efetuado pelo réu em favor do autor pelo negócio firmado entre ambos, mostra-se incabível o pedido de restituição de valores. 3. Emenda não conhecida. Recurso desprovido.” (Acórdão 1401533, 07022346320198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nem se diga que haveria excesso de formalismo, tendo em vista que não se pode reformar a decisão sem pedido certo nesse sentido, ante o risco de se incorrer em julgamento extra ou ultra petita. Como se pode observar, o presente agravo não ultrapassa a barreira da admissibilidade, considerando a inexistência de pedido de reforma compatível com o caso concreto, sendo o caso de não conhecimento, nos termos do artigo 932, III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser inadmissível, consoante disposto no art. 932, inciso III. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora